Tribunal: STF
Processo: AI 830116
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte, segundo a qual a alegação de violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se dependentes do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.